Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO DO DESISTENTE. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO VALOR DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. HIPÓTESE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO APELANTE. TAXA DE ADMINSTRAÇÃO. MONTANTE RETIDO MAIOR QUE O DEVIDO. RESTUIÇÃO DEVIDA DO EXCEDENTE. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

1. O fato de o artigo 30 da Lei 11.795/2008 não prever, de forma expressa, a devolução ao consorciado desistente de sua parte no fundo de reserva, jamais poderá ser interpretado no sentido de privá-lo desse direito, pois segundo entendimento do STJ, havendo saldo, a devolução do fundo de reserva, na proporção do que foi contribuído, constitui um direito do consorciado desistente. (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

2. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

3. Sedimentou-se o entendimento jurisprudencial neste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as parcelas a serem restituída ao consorciado devem ser corrigidas monetariamente por índice que reflita adequadamente as perdas inflacionárias, não se mostrando, por conseguinte, correta, para tal mister, a adoção da variação do preço/valor do bem objeto do consórcio.

4. Na desistência do consorciado, os juros de mora do montante a ser restituído devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio. No entanto, sob pena de se incorrer em piora da situação da Apelante e, por conseguinte, em afronta ao princípio do non reformatio em pejus, deixa-se de acolher em parte o Apelo da R[e, pois a fixação dos juros de mora, desde a citação, lhe é mais favorável, caso fossem fixados juros moratórios, desde o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial.

5. Procedidos cálculos aritméticos, nos termos do contrato, ante a conclusão de que houve retenção em montante em maior que o devido, a título de taxa de administração, mostra-se cabível a restituição da parcela excedente, em favor consorciado desistente, sob pena de enriquecimento ilícito da Ré.

6. Apelação Principal conhecida e desprovida. Apelação Adesiva conhecida e provida.